Tribunal: TJES
Processo: 5000397-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ MACHADO CAIADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000397-29.2025.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: BEATRIZ MACHADO CAIADO

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra.

PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese da parte autora:
que adquiriu passagens aéreas de ida e volta no trecho Vitória–Lençóis/Chapada Diamantina, com retorno em 10/11/2024, mas, no momento do embarque, foi surpreendida com o cancelamento do voo. Alega que lhe foram oferecidas opções insatisfatórias, optando pelo transporte terrestre até Salvador e posterior voo para Vitória, apesar de estar com o pé quebrado e mobilidade reduzida. Sustenta que não recebeu a assistência devida, pois não havia assento reservado no ônibus, não foi disponibilizada cadeira de rodas em Salvador nem fornecido voucher de alimentação, chegando ao destino final apenas na madrugada do dia seguinte. Em razão dos transtornos, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Apresentou Contrarrazões ao ID. 15367389.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 15367383), alegando inexistência de falha na prestação dos serviços, posto que a alteração do horário do voo decorreu de problemas com manutenção da aeronave, o que entende ser o caso de fortuito externo relacionado à segurança operacional. Sustenta que não há que se falar em danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A a pagar a BEATRIZ MACHADO CAIADO o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o referido voo sofreu atrasos em razão de necessidade de manutenção da aeronave, portanto, afirma que tal fato exclui sua responsabilidade. Pois bem, é sabido que os referidos problemas técnicos são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. A omissão da recorrente, quanto à prestação dos seus serviços, acentua a gravidade da conduta da ré e legitima a indenização pelos danos de ordem extrapatrimonial. Além disso, não logrou a recorrente demonstrar a efetiva prestação da assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, que assegura, em casos de atraso ou cancelamento, alimentação, comunicação e, se necessário, hospedagem e transporte. O único documento apresentado foi um print de tela sistêmica (ID. 15367172), o que se revela insuficiente para comprovar o atendimento da consumidora, sobretudo quando a parte autora apresentou documentos contrários e narrou situações de descaso não impugnadas especificamente. Destaco, ainda, que a parte autora é pessoa idosa, em condição de hipervulnerabilidade, a negligência em assegurar condições mínimas de conforto e assistência à passageira em tais circunstâncias, que inclusive estava com mobilidade reduzida (ID.15367177), agrava a falha do serviço prestado. Portanto, o cancelamento repentino do voo, a ausência de alternativas razoáveis, a negligência quanto à assistência material e a total indiferença à condição de hipervulnerabilidade da consumidora revelam falha grave na prestação do serviço. Dito isso, entendo que o dano moral restou claramente configurado, embora a consumidora tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário e do trecho percorrido via transporte terrestre, tendo se estendido por mais de 8 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente à parte autora. Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem, agravado pelo fato de se tratar de pessoa idosa com mobilidade reduzida e pela ausência de prestação da assistência material devida por parte da ré. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)